Tribunal: TJMT
Processo: 1042081-87.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042081-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIO CESAR CARDOZO - CPF: 432.786.041-72 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ORLANDO ROSA DA SILVA - CPF: 424.632.541-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JULIO CESAR CARDOZO - CPF: 432.786.041-72 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ORLANDO ROSA DA SILVA - CPF: 424.632.541-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

RECURSO Nº: 1042081-87.2025.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTES/RECORRIDOS: JULIO CESAR CARDOSO E ORLANDO ROSA DA SILVA

RECORRIDO/recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
19 a 23/3/2026

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PROPORCIONALIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL. LICENÇA-PRÊMIO. QUINQUÊNIO INCOMPLETO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO DO ÚLTIMO MÊS DE ATIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas rescisórias, reconhecendo a prescrição quinquenal em relação a um dos autores e condenando o ente estatal ao pagamento de férias proporcionais, terço constitucional proporcional e licença-prêmio a outro servidor militar transferido para a inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o requerimento administrativo interrompe o prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se são devidas férias integrais e proporcionais não usufruídas, bem como o respectivo terço constitucional; (iii) determinar se é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio relativa a quinquênio incompleto; e (iv) definir a base de cálculo da indenização de férias não gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento administrativo formulado antes do decurso do prazo quinquenal interrompe a prescrição, que recomeça a fluir a partir do ato interruptivo, não se consumando a prescrição se a ação é ajuizada dentro do novo prazo.

O militar transferido para a inatividade tem direito à indenização de férias não gozadas, integrais e proporcionais, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

O terço constitucional incide sobre férias proporcionais não usufruídas, sendo indevido novo pagamento quanto a períodos integrais já quitados na atividade.

A licença-prêmio possui natureza estatutária e exige o cumprimento integral do período aquisitivo, sendo indevida sua conversão em pecúnia quando não completado o quinquênio.

A base de cálculo da indenização de férias não gozadas deve corresponder ao subsídio vigente no último mês de atividade, conforme legislação estadual aplicável.

As verbas indenizatórias de férias não gozadas são isentas de imposto de renda, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. O requerimento administrativo interrompe o prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública, que recomeça a fluir a partir do ato interruptivo. 2. O servidor militar tem direito à indenização de férias não gozadas, integrais e proporcionais, acrescidas de terço constitucional quanto às proporcionais não pagas. 3. A conversão de licença-prêmio em pecúnia exige o cumprimento integral do quinquênio aquisitivo. 4. A indenização de férias não gozadas deve ser calculada com base no subsídio vigente no último mês de atividade do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Decreto nº 20.910/1932; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, arts. 89, §§ 5º e 6º, e 97, § 6º; Lei Complementar nº 59/1999; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 383; STJ; STJ, Súmula 125; TJMT,
N.U 1004597-77.2021.8.11.0001, Rel.: Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, J. em 08/11/2022; TJMT, N.U 1075912-63.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, J. em 09/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática (ID 345704932), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas rescisórias.

O magistrado singular reconheceu a prescrição quinquenal quanto aos pedidos de Júlio Cesar Cardozo, transferido para a inatividade em 12/03/2019, e condenou o Estado ao pagamento de férias proporcionais (1/12 avos), terço constitucional proporcional e três meses de licença-prêmio em favor de Orlando Rosa da Silva, transferido para a inatividade em 24/03/2023.

Em suas razões recursais, os reclamantes sustentam que o requerimento administrativo protocolado por Júlio Cesar Cardozo em 23/10/2023 interrompeu o prazo prescricional, afastando a prescrição.

Argumentam, ainda, que a base de cálculo da indenização deve ser o subsídio vigente no último mês de atividade, conforme Lei Complementar Estadual nº 555/2014 e Decreto Estadual nº 1.229/2008.

Em contrarrazões (ID 345704945) e no recurso próprio (ID 345704934), o Estado argumenta que não há direito a férias proporcionais sem completar 12 meses de período aquisitivo, que o terço constitucional só é devido sobre períodos completos e que a licença-prêmio de Orlando não pode ser convertida em pecúnia por não ter sido comprovado impedimento por necessidade do serviço, além da vedação da Lei Complementar nº 59/99.

Os reclamantes, em contrarrazões (ID 345704939), refutam os argumentos do reclamado e pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o requerimento administrativo protocolado em 23/10/2023 interrompeu o prazo prescricional iniciado com a transferência para a inatividade em 12/03/2019.

O Decreto nº 20.910/32 estabelece prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato gerador do direito.

A Súmula 383 do STF dispõe que a prescrição recomeça a correr por dois anos e meio após o ato interruptivo, mas não pode ser reduzida a menos de cinco anos.

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que o requerimento administrativo foi protocolado em 23/10/2023 (ID 345704920), ou seja, 4 anos e 7 meses após a inatividade. Este requerimento interrompeu o prazo prescricional, que recomeçou a fluir a partir dessa data. Como a ação foi ajuizada em 18/06/2025, decorreram apenas 1 ano e 8 meses do ato interruptivo.

Portanto,
não
houve prescrição quanto aos pedidos de Júlio Cesar Cardozo.

Com relação às férias não gozadas e ao terço constitucional, a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, em seu artigo 89, §§ 5º e 6º, assegura ao militar transferido para a inatividade o recebimento de abono pecuniário referente aos períodos de férias não gozadas.

Passo à análise individualizada dos pleitos e cada reclamante

a) Júlio Cesar Cardozo

A Certidão de Verbas Rescisórias nº 177/2025 (ID 345704919) atesta que o militar não gozou férias nos períodos de 17/07/1989 a 16/07/1990 e 17/07/1996 a 16/07/1997 (2 meses de férias integrais), além de 08/12 avos de férias proporcionais referentes ao período de 17/07/2018 a 11/03/2019.

Quanto ao terço constitucional, a própria certidão registra que "
o referido militar recebeu todos os seus direitos enquanto permaneceu no serviço ativo
" relativamente aos períodos integrais. Contudo,
quanto às férias proporcionais, o terço constitucional é devido
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS COM INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STJ E TJMT. RECURSO PROVIDO.

O servidor aposentado tem direito a receber em pecúnia as férias não gozadas quando se encontrava na ativa, acrescidas do terço constitucional.

“
Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral ou proporcional, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração
”. (STJ, AgRg no REsp nº 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julg: 27.11.2007). (Grifei)

(N.U 1004597-77.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022) (grifei).

Assiste razão parcial ao recorrente: são devidas as férias integrais e proporcionais, mas o terço constitucional apenas sobre as férias proporcionais, pois já recebido quanto aos períodos integrais.

b) Orlando Rosa da Silva

A Certidão de Verbas Rescisórias nº 216/2023 (ID 345704926) atesta que o militar faz jus a 01/12 avos de férias proporcionais (09/02/2023 a 22/03/2023) e terço constitucional proporcional.

A sentença reconheceu corretamente estes direitos, devendo ser mantida neste ponto.

Com relação à licença-prêmio do reclamante Orlando Rosa da Silva, o Estado argumenta que não há direito à conversão da licença-prêmio por ausência de prova de impedimento por necessidade do serviço e pela vedação da Lei Complementar nº 59/99.

Analisando a Certidão de Verbas Rescisórias,
verifica-se que o 5º quinquênio (09/02/2018 a 08/02/2023) não foi completado
, pois a transferência para a inatividade ocorreu em 24/03/2023, faltando 11 meses para a integralização do período aquisitivo.

A Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 97, § 6º, assegura o recebimento de abono pecuniário correspondente aos "
períodos de licença-prêmio não usufruídos
".

A interpretação sistemática da norma indica que o direito refere-se a períodos completos, não a frações de quinquênios.

Diferentemente das férias, cuja proporcionalidade decorre de expressa previsão constitucional (art. 7º, XVII, da CF/88), a licença-prêmio tem natureza estatutária e exige o cumprimento integral do período aquisitivo de cinco anos.

Assiste razão ao Estado neste ponto, não sendo devida a conversão de licença-prêmio referente a quinquênio incompleto.

No que tange à base de cálculo, a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, em seu artigo 89, § 6º, estabelece que "
o pagamento do abono pecuniário relativo a cada período de férias não gozadas será feito no valor equivalente a 01 (um) subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento
".

O Decreto Estadual nº 1.229/2008, em seu artigo 3º, complementa que "
o cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço público quando da aposentadoria
".

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO VIGENTE NA DATA DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por militares estaduais transferidos para a inatividade visando a reforma da sentença para que a base de cálculo da indenização seja o último subsídio percebido pelos servidores quando em atividade, e não a remuneração do período aquisitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo para a indenização de férias não gozadas por militares estaduais transferidos para a inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito às férias dos policiais militares é assegurado pela Lei Complementar Estadual nº 555/2014, a qual estabelece, em seu artigo 89, § 6º, que o pagamento do abono pecuniário relativo a férias não gozadas deve ser feito com base no valor equivalente a um subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento
.

4. A sentença de primeiro grau fixou a base de cálculo da indenização no subsídio do período aquisitivo, o que contraria a legislação específica aplicável.

5. A retificação da base de cálculo para o subsídio vigente na data do pagamento é imperiosa, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

_____

A indenização de férias não gozadas por militares estaduais, quando da transferência para a inatividade, deve ter como base de cálculo o subsídio vigente na data do efetivo pagamento da verba, e não o subsídio referente ao período aquisitivo, conforme expressamente previsto no artigo 89, § 6º, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 89, § 6º. Lei nº 9.099/95, art. 55.

(N.U 1075912-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (grifei).

Assim, assiste razão aos recorrentes: a base de cálculo deve ser o subsídio do último mês em atividade, ou seja, março/2019 para Júlio Cesar Cardozo e março/2023 para Orlando Rosa da Silva.

Quanto à isenção do imposto de renda, as Súmulas 125 e 136 do STJ estabelecem, respectivamente, que as indenizações de férias e licença-prêmio não gozadas são isentas de imposto de renda. Contudo, no caso concreto, apenas as férias são devidas, aplicando-se a Súmula 125.

Por essas razões, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos reclamantes para: 1) afastar a prescrição reconhecida quanto a Júlio Cesar Cardozo; 2) condenar o Estado de Mato Grosso a pagar a Júlio Cesar Cardozo: 2 (dois) meses de férias integrais (períodos 17/07/1989 a 16/07/1990 e 17/07/1996 a 16/07/1997); 08/12 avos de férias proporcionais (17/07/2018 a 11/03/2019); e Terço constitucional sobre as férias proporcionais; 3) fixar como base de cálculo o subsídio vigente no último mês de atividade de cada militar (março/2019 para Júlio Cesar Cardozo e março/2023 para Orlando Rosa da Silva);

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado para excluir da condenação os 3 (três) meses de licença-prêmio em favor de Orlando Rosa da Silva, mantendo-se apenas a condenação referente a 01/12 avos de férias proporcionais e terço constitucional proporcional.

As verbas são isentas de imposto de renda, nos termos da Súmula 125 do STJ.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026